Tribunal: TJBA
Processo: 8002354-13.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002354-13.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO CESAR PACHECO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.030. TEMA 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 163 do STF, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas salariais de servidores públicos estaduais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, à luz da legislação do Estado da Bahia e da tese fixada no Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o RE 593.068/SC (Tema 163), firmou tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e de insalubridade.

4.

A ratio decidendi do Tema 163 funda-se nos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal: somente incidem contribuições sobre remunerações que tenham efetiva repercussão em benefícios previdenciários.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente esse critério ao concluir, com base na legislação estadual específica, pela natureza transitória e não incorporável das verbas impugnadas. O posicionamento coincide com o paradigma, o que atrai a incidência do art. 1.030, I, "
a
", do CPC.

6. O argumento do Estado da Bahia não prospera. A mera possibilidade normativa de incorporação futura — condicionada ao cumprimento de requisitos temporais ainda não verificados — não equivale à efetiva repercussão em benefício exigida pelo art. 201, § 11, da Constituição Federal. Enquanto as verbas não são incorporadas aos proventos, sobre elas não incide a obrigação contributiva, por força do princípio da contributividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002354-13.2022.8.05.0150
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
MARIO CESAR PACHECO PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.